Tribunal: TJDFT
Processo: 0746107-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746107-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORGE ANTONIO MARTINS REU: ANDRE LUIZ GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JORGE ANTÔNIO MARTINS em desfavor de ANDRÉ LUIZ GONÇALVES, por meio da qual pretende rescindir a sentença proferida pelo Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais no 0702531-34.2019.8.07.0017. Na inicial (ID 65636685), o autor invoca o vício rescisório descrito no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, aduzindo que “toda a ação é nula de pleno direito uma vez que foi instruída sem procuração válida nos autos, uma vez que não foi assinada pelo outorgante, razão pela qual se fundamenta a presente ação rescisória”. Defende que “a execução do julgado pode resultar em danos que não podem ser reparados (periculum in mora), é coerente que o Tribunal considere a suspensão da execução da decisão rescindenda. Essa suspensão pode ser vista como uma forma de assegurar que, caso a decisão final seja favorável ao Autor, ele não sofra prejuízos que seriam impossíveis de reverter”. Pleiteia: “1- O deferimento da tutela provisória de urgência, decretando a SUSPENSÃO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO no 0702531- 34.2019.8.07.0017, até a decisão final desta Ação Rescisória; 2- A citação do Requerido, para que, querendo, conteste os termos da presente Ação Rescisória, no prazo legal, sob pena de revelia; 3- Juntada do processo no 0702531-34.2019.8.07.0017 na íntegra; 4- Seja rescindida a sentença proferida no Processo no 0702531- 34.2019.8.07.0017, e decretada a nulidade de todos os atos que dela sucederam, bem como a execução; 5- Seja o advogado da ação rescindenda responsabilizado pelo pagamento das despesas do Processo no 0702531- 34.2019.8.07.0017, conforme preceitua o art. 105 § 2o do CPC; 6- A condenação do demandado ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais; 7- Autorização para a produção de provas por todos os meios permitidos em direito”. O autor formula pedido de gratuidade de justiça, colacionando aos autos declaração de hipossuficiência, na qual afirma que “necessita dos benefícios da gratuidade de justiça nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, pois se encontra impossibilitado de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio” (ID 65636692 - Pág. 1). Nos autos originários há pedido de gratuidade de justiça não apreciado pelo ilustre Juízo. Não houve recolhimento do depósito prévio nem das custas iniciais. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, tem-se que o pedido de tutela provisória de urgência formulado deve ser indeferido, porque não há elementos que evidenciem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consubstanciado na expropriação de bens do autor/executado, posto que o feito na origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, contudo, aguardando audiência de conciliação marcada para o dia 09/12/2024, em virtude de proposta de acordo ofertada pelo ora autor (ID 213804915 - Pág. 1 dos autos do processo 0702531-34.2019.8.07.0017). Desta feita, INDEFIRO o pedido liminar. Emende-se a petição inicial para que seja adequado o valor da causa ao valor atualizado dos autos originários (processo sob no. 0702531-34.2019.8.07.0017). No que se refere aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou simples pedido. Não há nos autos elementos atualizados e suficientes para se analisar a hipossuficiência do autor. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de concessão de gratuidade de justiça, deverá o autor carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Caso não seja adotada a referida providência, faculto ao autor o recolhimento das custas iniciais relativas à ação rescisória (art. 69, I, do RITJDFT) e a realização do depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 188 do RITJDFT. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora